Tribunal: TJSP
Processo: 1007326-29.2016.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000279835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1007326-29.2016.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA SILVIA SANTOS BRAGA BELLOTTO, é embargado BRADESCO SAÚDE
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARY GRÜN
(Presidente), LUIS MARIO GALBETTI, RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MIGUEL BRANDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007326-29.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
2
VOTO No: 2020/32606
EDEC.No: 1007326-29.2016.8.26.0100/50000
COMARCA: COMARCA
EBTE. : MARIA SILVIA SANTOS BRAGA BELLOTTO
EBDO. : BRADESCO SAÚDE S/A
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Contradição – Inocorrência –
Acórdão que decide segundo o Tema Repetitivo 989 do Superior
Tribunal de Justiça, ao qual se vincula – Acórdão mantido –
EMBARGOS REJEITADOS.
Embargos declaratórios opostos contra o Acórdão de fls.
237/245, que deu provimento ao recurso interposto pela embargada em face
da embargante, com inversão do ônus de sucumbência, em ação de obrigação
de fazer ajuizada pela embargante em face da embargada
Afirma a embargante padecer o decisum de contradição,
consistente na “flagrante ofensa aos artigos 30 e 31 da lei n.o 9.656/98 e
artigo 6o da Constituição Federal”, pois “o direito de permanecer no plano
deve ser rigorosamente igual para todos”. Invoca precedentes que esposariam
de seu entendimento.
Resposta aos embargos às fls. 09/13.
Processo suspenso em 26.04.2018 (fls. 15), por
determinação do Superior Tribunal de Justiça, em sua Segunda Seção, nos
REsp’s n.o 1.680.318/SP e 1.708.104/SP, julgados em 22.08.2018 (Tema
989). Mesmo sem a provocação das partes, pedi a remessa, tendo a conclusão
ocorrido em 08.04.2020. Estudos e voto concluídos em 15.04.2020
Breve relato.
Rejeito os embargos.
A Tese firmada pelos REsp’s acima mencionados foi a
seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1007326-29.2016.8.26.0100/50000 -Voto no
3
“Nos planos de saúde coletivos custeados exclusivamente pelo
empregador não há direito de permanência do ex-empregado
aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário, salvo
disposição contrária expressa prevista em contrato ou em
acordo/convenção coletiva de trabalho, não caracterizando
contribuição o pagamento apenas de coparticipação, tampouco se
enquadrando como salário indireto.”
Tal como consignado no Acórdão e peremptoriamente
estabelecido pelo Tema 989, acima transcrito, não há direito de permanência
do ex-empregado aposentado ou demitido sem justa causa como beneficiário,
salvo disposição expressa prevista em contrato ou em acordo/convenção
coletiva de trabalho, não caracterizando contribuição o pagamento apenas de
coparticipação, tampouco se enquadrando como salário indireto.
Sendo este o entendimento constante do Acórdão e
estando esta Corte vinculada ao Tema Repetitivo acima mencionado, mais
não é preciso dizer.
Por todo o exposto, pelo meu voto, REJEITO os
embargos declaratórios.
MIGUEL BRANDI
Relator